Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007101-20.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 919, §1o, DO CPC – DISPENSA DE GARANTIA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a mitigação da exigência de garantia da execução prevista no art. 919, §1o, do CPC, quando a parte executada encontra-se em regime de recuperação judicial, em razão da incompatibilidade dessa exigência com o regime jurídico especial disciplinado pela Lei no 11.101/2005, notadamente diante das limitações impostas pelo art. 6o, III, e §7o-A, c/c o art. 49, §5o, da referida norma.
Nessa hipótese, a prestação de garantia configura constrição incompatível com o juízo universal da recuperação, inviabilizando a imposição dessa exigência como condição para o recebimento dos embargos com efeito suspensivo.
Ainda que a interpretação literal do art. 919, §1o, do CPC condicione o efeito suspensivo à existência de garantia da execução, a aplicação sistemática e finalística das normas autoriza a dispensa, sobretudo diante de comprovada hipossuficiência e do regime especial de proteção patrimonial conferido à empresa em recuperação judicial. Julgados do STJ e de tribunais estaduais admitem a flexibilização da regra em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.
Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a exigência de garantia da execução como condição à concessão de efeito suspensivo aos embargos, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reanálise da liminar, considerando superado este entrave processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007101-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVANTE), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVADO), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 919, §1o, DO CPC – DISPENSA DE GARANTIA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a mitigação da exigência de garantia da execução prevista no art. 919, §1o, do CPC, quando a parte executada encontra-se em regime de recuperação judicial, em razão da incompatibilidade dessa exigência com o regime jurídico especial disciplinado pela Lei no 11.101/2005, notadamente diante das limitações impostas pelo art. 6o, III, e §7o-A, c/c o art. 49, §5o, da referida norma.

Nessa hipótese, a prestação de garantia configura constrição incompatível com o juízo universal da recuperação, inviabilizando a imposição dessa exigência como condição para o recebimento dos embargos com efeito suspensivo.

Ainda que a interpretação literal do art. 919, §1o, do CPC condicione o efeito suspensivo à existência de garantia da execução, a aplicação sistemática e finalística das normas autoriza a dispensa, sobretudo diante de comprovada hipossuficiência e do regime especial de proteção patrimonial conferido à empresa em recuperação judicial. Julgados do STJ e de tribunais estaduais admitem a flexibilização da regra em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a exigência de garantia da execução como condição à concessão de efeito suspensivo aos embargos, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reanálise da liminar, considerando superado este entrave processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007101-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Juiz de Direito
Jacob Sauer
, o qual, os autos dos Embargos à Execução no. 1009168-68.2024.8.11.0007 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no. 1002173-39.2024.8.11.0007, por sua vez manejada por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões recursais (Id. 273497898), a agravante sustenta que o crédito executado nos autos de origem está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial no. 1005300-58.2024.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, devendo, portanto, ser pago nos termos do plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Defende que a manutenção da execução poderá resultar no pagamento em duplicidade do crédito e na violação ao princípio do
par conditio creditorum
, além de configurar crime de favorecimento de credores, previsto no art. 172 da Lei no. 11.101/2005.

Alega que o juízo de origem incorreu em erro ao afirmar que a execução não está garantida, pois a própria legislação falimentar prevê a substituição das garantias pelos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme o disposto no §1o do art. 59 da LRF. Argumenta que a suspensão da execução é imprescindível para evitar o comprometimento da atividade empresarial da recuperanda e para garantir o cumprimento do plano de recuperação.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a agravante aduz que enfrenta grave crise financeira, devidamente comprovada nos autos da recuperação judicial, sendo que o indeferimento do benefício compromete seu direito de acesso à justiça.

A par disso, e invocando a presença dos requisitos legais, pede a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, garantindo que a execução permaneça suspensa até o julgamento definitivo dos embargos, sob pena de violação ao princípio do
par conditio creditorum
e à legislação falimentar, bem como a concessão de efeito ativo para deferimento do pedido de justiça gratuita, considerando a comprovada insuficiência financeira da agravante e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades.

No mérito, requer o provimento integral do agravo, confirmando a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando que o crédito exequendo seja recebido conforme as disposições contidas no plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 6o e 59 da LRF.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à gratuidade de justiça, a parte promoveu o recolhimento das custas de preparo, sobrevindo certidão de regularidade neste sentido no Id. 273537866.

A liminar recursal foi por mim
deferida em parte
em 20/03/2025, nos termos da decisão Id. 274808381, tão somente para excepcionar a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos à execução, determinando que o juízo
a quo
reanalise a liminar considerando esta dispensa.

Informações do juízo
a quo
no Id. 278425435.

Agravo interno no Id. 279918894 pela reconsideração da decisão monocrática.

Desprovimento do agravo interno, nos termos do acórdão Id. 283859394.

Certidão de decurso de prazo para contraminuta ao agravo de instrumento pela parte recorrida ao Id. 284096382.

Embargos de declaração no Id. 284999359 pela parte recorrente, os quais foram rejeitados nos termos da decisão Id. 285524372.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 290211858, de lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, pelo conhecimento e
parcial provimento
do Agravo de Instrumento, apenas para excepcionar a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos à execução.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Elaine Alessandra Pinheiro – em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1009168-68.2024.8.11.0007, que, por sua vez, se originam da Execução de Título Extrajudicial no 1002173-39.2024.8.11.0007, movida por Três Tentos Agroindustrial S/A, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. A agravante sustenta que o crédito em cobrança está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial no 1005300-58.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, devendo ser pago segundo o plano de recuperação aprovado.

Alega risco de pagamento em duplicidade, violação ao princípio do
par conditio creditorum
e possível configuração do crime de favorecimento de credores (art. 172 da Lei no 11.101/2005).

Sustenta ainda que o juízo de origem errou ao afirmar que a execução não está garantida, destacando que a própria Lei de Recuperação e Falência prevê a substituição das garantias pelo cumprimento do plano aprovado (§1o do art. 59 da LRF).

Ao final, postula o provimento integral do recurso, com a confirmação da suspensão da execução e o enquadramento do crédito exequendo nos termos do plano de recuperação judicial, com base nos arts. 6o e 59 da Lei no 11.101/2005.

A decisão recorrida possui o seguinte teor na parte que interessa a análise do recurso:

“(...)

VI– Com efeito, o art. 919, §1o, do CPC estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 294 e seguinte do CPC) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais exigências foram ratificadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 526). Ocorre que, no caso dos autos, não houve apresentação de garantia, razão pela qual recebo os embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

VII - Intime-se a parte embargada/exequente para manifestação em 15 dias, nos termos delineados pelo art. 920, inciso I, do CPC.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

JACOB SAUER, Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte conforme já exposto na decisão monocrática recursal.

O art. 919, §1o, do CPC dispõe que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Todavia, o comando normativo não é absoluto, comportando interpretação sistemática à luz da peculiaridade do caso concreto.

No caso, depreende-se que a parte agravante é devedora submetida a processo de recuperação judicial, de modo que se submete às disposições especiais da Lei no. 11.101/2005 que lhe impõem um regime de pagamento diferenciado, com regramento próprio, devendo os créditos sujeitos ao processo recuperacional serem quitados nos termos do plano aprovado pelos credores e homologado pelo juízo universal.

Além disso, nos termos do art. 6o, III, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial implica
“proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”
, disposição legal que, na prática, implica na inviabilidade de prestação de garantia da execução, já que esta substancia, em última análise, uma espécie de constrição, isto em detrimento ao fato de que os bens do devedor ficam sob regime jurídico especial ditado pela referida Lei no. 11.101/2005 (art. 6o, III, § 7o-A, c/c art. 49, § 5o).

Deste modo, a exigência de garantia da execução, em hipóteses como a presente, a meu ver e ao menos em princípio, revela-se incompatível com o regime da recuperação judicial.

Além disso, sublinha-se a possibilidade de mitigação da obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, exegese que se aplica analogicamente ao caso vertente, inclusive em prestígio à premissa fundamental de inafastabilidade da jurisdição. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. I N E X I S T Ê N C I A . H I P O S S U F I C I Ê N C I A . E X A M E . G A R A N T I A D O J U Í Z O . AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis .. antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando- se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido."
(STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, por unanimidade, DJe 12/06/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Embora a regra legal exija a garantia do juízo como condição para a oposição de embargos, quando se trata de execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado esse entendimento, concluindo que deve ser afastada a exigência quando comprovado, inequivocadamente, que a devedora não possui meios financeiros para garantir a execução. 2 . Aliado aos princípios do acesso à justiça e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF), o afastamento da exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução fiscal é a solução mais adequada ao caso, porquanto além de a flexibilização da norma já ter sido autorizada pelo STJ, restou devidamente comprovado nos autos que a embargante/agravada é hipossuficiente financeiramente e encontra-se em recuperação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 51203799420238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 16, § 1o, da Lei no 6 .830/80, condiciona o recebimento dos embargos do devedor à prévia garantia do juízo. 2. A obrigatoriedade da garantia integral do juízo pode ser mitigada, quando comprovada a hipossuficiência do executado e a providência lhe assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário. 3 . São admissíveis os embargos à execução fiscal propostos por empresa em recuperação judicial sem a garantia integral do juízo.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001812-96.2022.8.13.0708 1.0000.24 .220433-7/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 23/05/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para excepcionar a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos à execução, determinando que o juízo
a quo
reanalise a liminar considerando esta dispensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025